Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-34.2021.8.11.0110
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-34.2021.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO VIANA NETO - CPF: 026.975.486-53 (EMBARGANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (EMBARGANTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MARIA LUZIA DA MOTA - CPF: 192.591.661-87 (EMBARGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCIANO CORREA BORGES - CPF: 026.095.911-10 (EMBARGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), MARILENE CORREA BORGES - CPF: 488.922.201-44 (EMBARGADO), MARLENE APARECIDA BORGES - CPF: 488.920.171-87 (EMBARGADO), MARINETE DE JESUS CORREA BORGES COSTA - CPF: 979.762.451-04 (EMBARGADO), MOIZEZ LINCON CORREA BORGES - CPF: 567.396.211-87 (EMBARGADO), MARLON JOSE CORREA BORGES - CPF: 825.647.361-49 (EMBARGADO), MARLUCIA CORREIA BORGES - CPF: 836.554.091-68 (EMBARGADO), JOSE CORREIA BORGES - CPF: 020.618.721-15 (EMBARGADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), VANTUIL LUIZ RIBEIRO - CPF: 284.296.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE FASE EXECUTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo embargante em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do embargado, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) acolhimento dos embargos com efeito infringente para reconhecer a nulidade do negócio jurídico por simulação e extinguir a execução; (
ii
) redefinição do critério de atualização monetária do débito com vinculação ao preço da arroba de boi; e (
iii
) exclusão dos honorários advocatícios incluídos unilateralmente pelos exequentes no cálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao exame da simulação e das provas documentais (extrato INDEA/MT); (
ii
) averiguar se houve omissão sobre o critério de atualização do débito (arroba de boi); e
(iii)
analisar a omissão quanto ao alegado excesso de execução por inclusão de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sem se prestar ao rejulgamento da causa nem à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante.

5. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese suscitada pela parte, ainda que o resultado seja contrário à sua pretensão, pois o dever de fundamentação exige que o órgão julgador examine os fundamentos deduzidos, mas não que acolha as conclusões da parte (CPC, art. 489, § 1º, IV).

6. O desprovimento do recurso de apelação pelo acórdão embargado implica a rejeição de todas as teses recursais nele veiculadas, de modo que a ausência de pronunciamento autônomo sobre o critério de atualização monetária não configura omissão, por estar a questão abrangida pelo próprio resultado do julgamento anterior.

7. A introdução, em sede de recurso, de questão que não foi objeto de discussão na instância anterior é inadmissível, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.210.179/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO
em face de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 1001487-34.2021.8.11.0110, em que figura como apelante o ora embargante e apelado o
ESPÓLIO DE JOSÉ CORREIA BORGES
.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pleitos dos embargos à execução opostos em face do Espólio de José Correia Borges, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à tese de nulidade absoluta por simulação do negócio jurídico, sob o argumento de que o julgado teria se limitado ao exame formal do título executivo extrajudicial sem analisar o vício intrínseco do contrato, sem apreciar o extrato do INDEA/MT como prova da impossibilidade do objeto e sem aplicar os artigos 167 e 169 do Código Civil ao caso concreto.

Afirmam que não houve manifestação acerca do critério de atualização do débito, que deveria observar o valor da arroba de boi - objeto específico do contrato - e não índices genéricos de correção monetária.

Por fim, arguem omissão quanto ao excesso de execução decorrente da inclusão unilateral, pelos exequentes, de honorários advocatícios no cálculo da dívida, sem respaldo em decisão judicial que os fixasse.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do negócio jurídico por simulação e extinguir a execução ou para reconhecer o excesso de execução, redefinir o critério de atualização e excluir os honorários indevidamente incluídos (id. 336066379).

Os embargados, por sua vez, manifestam-se pela inexistência de qualquer vício no acórdão, pois os aclaratórios veiculam mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Requerem a rejeição dos embargos com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em que a parte alega omissão quanto à tese de nulidade por simulação do negócio jurídico, quanto ao critério de atualização monetária do débito e quanto ao excesso de execução decorrente de honorários incluídos unilateralmente pelos exequentes.

Os embargos não comportam acolhimento.

No que tange à alegada omissão quanto à tese de simulação, o embargante sustenta que o acórdão teria se limitado ao exame da validade formal do contrato como título executivo extrajudicial, sem adentrar ao vício intrínseco da simulação, sem apreciar o extrato do INDEA/MT como prova da impossibilidade do objeto e sem aplicar os arts. 167 e 169 do Código Civil.

A alegação não procede, pois o órgão julgador dedicou extensa fundamentação à tese de simulação, que constituía o núcleo da controvérsia recursal, com exame dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento e concluiu que nenhuma das pessoas ouvidas confirmou prática de agiotagem, bem como que a prova oral convergiu no sentido de retratar Pedro Viana Neto como pecuarista atuante com relações comerciais regulares com José Correia Borges.

Constou do aresto, ainda, que o extrato do INDEA/MT foi considerado insuficiente para comprovar a impossibilidade do objeto, especialmente diante da possibilidade de o falecido possuir múltiplas inscrições estaduais correspondentes a propriedades em municípios distintos.

Foi examinada, ainda, a possibilidade de inversão do ônus da prova, ocasião em que se concluiu pela ausência de indícios suficientes para tanto. Por fim, assentou que o ônus probatório incumbia ao embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente cumprido.

Quanto à alegada omissão sobre o critério de atualização monetária, o embargante sustenta que o acórdão teria enfrentado apenas o termo inicial dos encargos, sem se manifestar sobre o critério de atualização do débito principal, que deveria observar o preço da arroba de boi e não índices genéricos de correção monetária.

Igualmente, neste ponto, não há falar em omissão, pois a Câmara julgadora negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com a preservação do título executivo extrajudicial nos exatos termos em que foi constituído.

Assim, ao rejeitar o recurso, o julgado afastou toda a tese recursal sobre a forma de atualização, inclusive a pretensão de vinculá-la ao preço da arroba de boi. Logo, a discussão sobre os parâmetros de cálculo é matéria pertinente à fase executiva, a ser manejada nos autos da execução apensa pelos instrumentos processuais próprios - não ao julgamento de mérito dos embargos à execução, cujo objeto era a validade do título.

Em relação à alegação de suposto excesso de execução decorrente da inclusão de honorários advocatícios no cálculo apresentado pelos exequentes, a questão não foi suscitada nos embargos à execução e foi introduzida pelo embargante somente nas razões do recurso de apelação, o que configura inovação recursal (REsp n. 2.210.179/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026